Tribunal: TJDFT
Processo: 0734265-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. ALEGADA HIPÓTESE DE FURTO FAMÉLICO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de furto qualificado pelo repouso noturno, consistente na subtração de peça de bacalhau de supermercado 24h, alegadamente para alimentação, em razão de situação de rua.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente quanto à alegação de furto famélico e à suficiência de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que indicam a existência do crime, indícios suficientes de autoria, e risco à ordem pública.
2. O paciente possui condenações definitivas por tráfico de drogas, resistência e roubo impróprio, estando em cumprimento de pena no regime aberto.
3. A prisão preventiva mostra-se adequada e necessária para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e da ineficácia de medidas cautelares menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é medida adequada e necessária quando presentes indícios de autoria e materialidade, risco de reiteração delitiva e antecedentes criminais relevantes, sendo insuficiente a alegação de vulnerabilidade social para afastar a tipicidade penal.
Dispositivos legais citados: Artigos 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal.